Tribunal: STF
Processo: RE 376362
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO 
   PREVIDENCIÁRIA. RETENÇÃO DE 11% SOBRE VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL 
   OU DA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ART. 31 DA LEI 8.212/91 
   (REDAÇÃO DA LEI 9.711/98). CONSTITUCIONALIDADE.

1.	Embargos de 
   declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa 
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
2.	O Plenário da 
   Suprema Corte assentou que a retenção do percentual de 11% sobre 
   o valor bruto da nota fiscal ou da fatura de prestação de 
   serviços, para seguridade social, não ofende os arts. 150, IV, 
   154, I, e 195, § 4º, da Constituição Federal. RE 393.946/MG.
3. 
   	Inexistência de argumento capaz de infirmar o entendimento 
   adotado pela decisão agravada.
4.	Agravo regimental 
   improvido.